Tribunal: STF
Processo: RE 87416
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
- Identificação Criminal Datiloscópica - Não constitui constrangimento ilegal submeter-se o indiciado, em inquérito policial, à identificação criminal datiloscópica, mesmo já sendo identificado civilmente, no distrito da culpa. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Recurso Extraordinário Criminal conhecido e provido.